Tribunal: TJMT
Processo: 1019421-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019421-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M. L. S. D. A. - CPF: 102.500.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), M. L. S. D. A. - CPF: 102.500.901-04 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2-

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto no recurso de Agravo de Instrumento, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Aponta a inobservância do art. 329, II, do CPC/2015, uma vez que afronta ao princípio da ampla defesa, pleiteando a nulidade da decisão, posto que foi aditada a inicial, sem que fosse dada a oportunidade para se manifestar quanto ao pedido aditado.

Aduz ainda que o exame é de alta complexidade são de atribuição do Estado de Mato Grosso e da União, não podendo o Município ser condenado a prestá-los, tendo sido determinado o bloqueio nas contas públicas municipais em face do não cumprimento.

Destaca ainda que a liminar deferiu tratamento não padronizado pelo SUS, o que por si só afasta os requisitos da tutela concedida, uma vez que se trata de tratamento de altíssimo custo para o Município, o qual é responsável pela Atenção Básica de Saúde.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação da decisão monocrática.

Contrarrazões insertas no id. 152013690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que indeferiu o efeito suspensivo, ante a ausência de
periculum in mora.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar o risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados.

É o que se depreende da análise da decisão proferida naquela oportunidade, sob seguintes termos:

[...] Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida.

Isso porque, não obstante, o exame tenha sido deferido sem que, o ente municipal tomasse conhecimento do aditamento da inicial, não há demonstração de qualquer prejuízo, notadamente, porque, o depósito (alvará) foi cancelado, conforme id. 144736189.

Desse modo, ausente o
periculum in mora.

À luz dessas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado .[...]

Em judicioso parecer da Procuradoria Geral de Justiça, esclareceu que:

[...] Nessa linha de intelecção, o entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores, no sentido de se determinar o bloqueio de verbas públicas em situações que não podem esperar o regular trâmite das vias ordinárias e diante da resistência do ente público em cumprir com as ordens judiciais, confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E INEQUÍVOCAS QUANTO À NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população. A mera regulação do atendimento pelo ente municipal não acarreta a ausência do interesse de agir no caso concreto, tendo em vista que o objetivo da demanda é a efetivação do direito à saúde mediante o imediato fornecimento de procedimento cirúrgico. Com essas premissas, não merece reforma a sentença que determina aos entes públicos acionados na demanda que disponibilizem o procedimento cirúrgico à autora, visto que comprovada a sua necessidade e a impossibilidade financeira de custeá-la na rede particular sem prejuízo próprio. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). (N.U 0007535-31.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) [Grifou-se].

No mais, palavras chavões rotineiramente utilizadas para aliviar a falta de comprometimento social, ludibriando o cidadão comum, impõe ao representante do Ministério Público e Poder Judiciário no exercício de sua missão constitucional controlar ações e omissões da Administração Pública. Destarte, a irresignação do recorrente não encontra respaldo, posto que o bloqueio de verbas públicas revela-se cabível na hipótese, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.[...]

Dessa forma, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante não apresentou qualquer argumento capaz de modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023